Tribunal: TJBA
Processo: 8050742-38.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050742-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DE VALORES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito material do impetrante ao recálculo do percentual da gratificação, sob a alegação de omissão quanto à determinação de abatimento de valores eventualmente recebidos administrativamente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de abatimento de valores eventualmente pagos ao impetrante, a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata omissão, pois o acórdão limitou-se a reconhecer o direito ao recálculo da gratificação, remetendo a apuração do montante devido para a fase de execução, em que serão considerados os valores já pagos.

4.
A análise e eventual abatimento de valores satisfatoriamente quitados será realizada no cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 509 e 535, incs. III, IV e VI, do CPC, não havendo necessidade de expressa menção no mérito.

5.
A expressa determinação de abatimento seria redundante, uma vez que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, rege a fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A apuração e o abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente devem ser realizados na fase de execução, não havendo omissão no acórdão que apenas reconhece o direito material. 2. A expressa determinação de compensação é desnecessária, por ser inerente ao cumprimento da sentença e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 509 e 535, III, IV e VI; CC/2002, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8050742-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
Estado da Bahia
e
como Embargad
o

FRANCISCO SILVA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22